Tribunal: STF
Processo: RE 1422826
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 21), em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região assim ementado (eDoc 13):



    ADMINISTRATIVO, E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. 47,94%. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA UNIÃO DAS DECISÕES QUE INADMITIRAM OS RECURSOS EXTREMOS, VIOLAÇÃO AO ARTIGO 730 DO CPC. NÃO ARGUIÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL NA EXECUÇÃO. MÉRITO JULGADO PELO STJ. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA O JULGAMENTO DA RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    1. A União entrou com embargos à execução, alegando que não foi regularmente intimada da decisão que negou seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário que interpôs no processo de conhecimento. 



    2. Em sede de apelação, a Segunda Turma declarou a nulidade da execução, entendendo pela inexistência de intimação regular da União. O Pleno reformou a decisão em sede de Embargos Infringentes, por reconhecer a validade da intimação, uma vez que, mesmo não tendo ocorrido intimação regular, os autos baixaram ao primeiro grau e foram submetidos à União para que se posicionasse acerca da Execução e ela não se manifestou quanto à referida nulidade. 



    3. O referido julgado, proferido em sede de Embargos Infringentes, é alvo da ação rescisória intentada pela União que alega violação ao artigo 530 do CPC em face do descabimento dos embargos infringentes, sob a alegação de que o acórdão embargado não teve conteúdo meritório. 



    4. Da referida decisão, a própria União interpôs Recurso Especial, oportunidade que teve para alegar a ofensa ao artigo 530 do CPC e não o fez, tendo o STJ concluído pela inaplicabilidade do Parágrafo Único do artigo 741 do CPC, visto que o trânsito em julgado da decisão do processo de conhecimento se deu anteriormente à vigência do mencionado dispositivo legal, de modo que manteve a execução do reajuste de 47,94%. 



    5. A última decisão de mérito nos embargos à execução foi tomada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao dizer que o índice é devido, no caso concreto, por não se aplicar o artigo 741, parágrafo único do Código de Processo Civil. 



    6. Não tem este Tribunal como rescindir acórdão do Col. STJ, na forma do artigo 105, "e" da CF/88. 



    7. Ação rescisória extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV, do CPC. 



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 105, I, ‘e‘, e 108, I, ‘a‘, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Neste presente caso, o egrégio STJ não emitiu julgado sobre a ofensa ao art. 530 do CPC, portanto, não é aquela egrégia Corte competente para processar e julgar a presente ação rescisória, mas sim o egrégio TRF da 5a Região, pois nesta parte do julgado, foi ali que transitou em julgado.



    Recebidos os autos, determinei vista à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo desprovimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 71):



    Constitucional e Administrativo. Reajuste de 47,94%. Ação coletiva desmembrada. Execução. Ação rescisória fundamentada em alegada violação ao art. 530 do CPC de 1973. Extinção da ação pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região com fundamento na incompetência daquela Corte Regional para rescindir os Embargos Infringentes, cujo mérito fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso extraordinário interposto na vigência do CPC/1973. Alegada violação aos artigos 108, I, 'a' c/c art. 105, I, 'e', da Constituição Federal. 



    Matéria que se pretende rescindir que não foi objeto de debate pelo STJ. A despeito da competência do TRF da 5ª Região para julgamento da rescisória, a União não teria como alcançar êxito em sua pretensão rescisória. 



    A uma porque o acórdão que se pretende rescindir não examinou o mérito da ação originária – que trata da exigibilidade dos títulos judiciais referentes à concessão do reajuste de 47,94%. Tratou de questão meramente processual. A conclusão de preclusão do vício de intimação trata de matéria processual não sujeita à apreciação de ação rescisória, cuja finalidade é a desconstituição de decisão de mérito, revelando-se, portanto, inadmissível seu ajuizamento. 



    A duas porque, ainda que se pudesse rescindir o referido acórdão, a questão sobre a exigibilidade dos títulos judiciais já se encontra pacificada pelo STF, quanto à aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973. O reconhecimento da inconstitucionalidade, pelo STF, de incorporação do referido percentual ocorreu em data posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, na ADI 1.613, relator o ministro Luís Roberto Barroso, acórdão publicado em 23 de fevereiro de 2016. 



    Súmula 487 do STJ: "o parágrafo único do art. 741 do CPC não se aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à da sua vigência".



    Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o apelo extremo.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento elucidativo (eDoc 13):



    Observe-se que o mencionado recurso extremo era a oportunidade que a União tinha de alegar a ofensa ao artigo 530 do CPC, o que faz agora, em sede de ação rescisória, porém, pediu apenas a aplicação do artigo 741, parágrafo único do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o título era inexigível. 



    Entendo, portanto, que a última decisão de mérito nos embargos à execução, com todas as vênias ao eminente Relator, foi tomada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dizer que o índice é devido, no caso concreto, por não se aplicar o artigo 741, parágrafo único do Código de Processo Civil. É de se concluir, nessa linha, que este Tribunal é incompetente para o julgamento da ação rescisória, na forma do artigo 105, I "é" da CF/88. 



    Assim, ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa ao amparo da avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai, à espécie, o óbice do verbete n. 279 da Súmula/STF.



    Para além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de ação rescisória, em acórdão assim sintetizado:



    DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (AI 751.478, ministro Dias Toffoli – Tema n. 248/RG)



    Anoto, por oportuno, que referido entendimento foi observado pelo ministro Edson Fachin ao julgar o RE 1.093.379, Dje de 02/08/2018, em caso idêntico ao presente.



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente